Tribunal: TJMT
Processo: 0015296-89.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015296-89.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNNO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 011.512.301-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (APELADO), DRIELE DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 054.958.871-07 (VÍTIMA), GRACIELE SANTOS DE PROENCA - CPF: 011.898.471-32 (VÍTIMA), CLEOMARCO SILVA LOURENCO - CPF: 800.724.701-78 (VÍTIMA), MAMA PIZZA E GRILL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO LOURENCO PINTO - CPF: 433.061.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015296-89.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNNO VIEIRA DE SOUSA, DANIEL ALMEIDA AMORIM

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2o, II, §2o-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS A DEMONSTRAR SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora o apelado não tenha sido reconhecido em nenhuma das fases da persecução penal pelas vítimas e da alegação do corréu de que não se envolveu no crime, o réu foi preso em flagrante dirigindo o veículo utilizado no crime de roubo momentos antes, acompanhado de corréu confesso e com objetos subtraídos da vítima.

De acordo com
jurisprudência da 1a Câmara Criminal desta Corte,

“
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

A prova produzida no curso da instrução demonstrou
(i) que no dia do fato, o apelado pegou o veículo utilizado no crime emprestado
, (ii) foi flagrado na condução do veículo em questão logo após a prática do crime, (iii) empreendeu fuga após sinais de parada realizados pela Polícia Militar, (iv) jogou o automóvel contra a viatura policial, (v) no veículo estavam parte dos objetos subtraídos e (vi) um réu confesso do crime e (vii) durante a fuga, sob a condução do apelado, o veículo diminuiu velocidade/parou para que algo fosse jogado do lado de fora. Mais do que isso, ao ser abordado (viii) o apelado apresentou-se com um nome falso, tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Judiciária Civil, razão pela qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, por duas vezes.

Conforme preceitua o Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que “em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto)” (HC n. 370.766/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 1/8/2018).

No caso em tela, embora haja na petição inicial pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais e materiais causados, além da inexistência de instrução específica para apuração do dano, não há indicação do valor mínimo pretendido pelo órgão acusador, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito recursal de fixação de valor indenizatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015296-89.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNNO VIEIRA DE SOUSA, DANIEL ALMEIDA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 15296-89.2019.811.0042 (código 572421), que:

-
Condenou
o apelado
Daniel Almeida Amorim
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, c/c art. 65, III,
d
, (por quatro vezes – quatro vítimas), todos do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
. Procedida à
detração
, com o abatimento do tempo de prisão provisória, estabeleceu-se ao apelado a pena
definitiva
de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, que foi estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 175347357 – pp. 92/123);

-
Absolveu
o apelado
Brunno Vieira de Souza
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, (por quatro vezes – quatro vítimas), todos do Código Penal (ID 175347357 – pp. 92/123);

-
Condenou
o apelado
Brunno Vieira de Souza
pela prática do crime previsto no art. 307, na forma do art. 71 (duas) vezes, todos do Código Penal, à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, que foi substituída por
uma pena restritiva de direito
, consistente em prestação de serviços à comunidade (ID 175347357 – pp. 92/123);

Por fim, a sentença deixou de condenar os apelados ao pagamento de indenização pelos danos causados, conforme determinação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito dos valores (ID 175347357 – pp. 92/123);

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 175347357) e, em suas razões, pugnou (a) pela condenação do apelado
Brunno Vieira de Souza
, como incurso nas penas do art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, (por quatro vezes – quatro vítimas), todos do Código Penal e (b) pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (ID 175347358);

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto pelo órgão acusador e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 175347358 e ID 175347358).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação ministerial, a fim de que o apelado
Brunno Vieira de Souza
seja condenado pela prática do crime previsto no do art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, (por quatro vezes – quatro vítimas), todos do Código Penal, mantendo-se a negativa de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, ante a ausência de instrução processual específica (ID 180277198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015296-89.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNNO VIEIRA DE SOUSA, DANIEL ALMEIDA AMORIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelados, atribuindo a
Daniel Almeida Amorim
a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, (por quatro vezes – quatro vítimas) do Código Penal e a
Brunno Vieira de Souza
a prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, §2o-A, I, (por quatro vezes – quatro vítimas) e art. 307 (por duas vezes), todos do Código Penal.

Segundo a narrativa ministerial:

“
Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o acusado DANIEL emprestou do terceiro SANDER LOURENÇO PINTO o veículo vw gol, de cor branca, placa NPO-5313, de propriedade do genitor deste último, SILVIO LOURENÇO PINTO.

02. Após, os denunciados BRUNNO E DANIEL e Comparsas chegaram até a empresa-vítima, sendo que os Acusados e Terceiro Coautor Delitivo adentraram no local e, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas das Vítimas e foragiram no mesmo veículo.

03. Apurou-se que, durante a prática delitiva, outros Comparsas ficaram como apoio na parte externa do mencionado restaurante.

04. A polícia militar foi acionada e localizou os Acusados e o referido Terceiro Coautor Delitivo na condução do veículo, momento em que Eles empreenderam fuga em alta velocidade.

05. Então, iniciou-se a perseguição policial, que resultou nas prisões flagracionais dos Denunciados, na posse de uma parte das coisas subtraídas das Vítimas, enquanto o terceiro Comparsa foragiu a pé para lugar incerto e não sabido.

06. Os autos revelam que, durante a perseguição policial, o acusado DANIEL simulou estar armado e que atiraria na direção dum policial militar, que agiu em legítima defesa e efetuou disparo de arma de fogo na sua coxa e mão esquerda.

07. Como dito acima, inicialmente o acusado BRUNNO atribuiu-se a falsa identidade de ANTONIO CARLOS SERAFIM, sendo que sua verdadeira identidade somente foi comprovada na audiência de custódia, através do laudo pericial papiloscópico de confrontação de impressões digitais (fls. 53/58, dos apensos autos IPCD Código TJMT no 571682).

08. Interrogados pelo delegado de polícia, os acusados BRUNNO E DANIEL negaram as autorias delitivas dos delitos patrimoniais ora tratados (fls. 14/15 e 18/19).

09. Contudo, o denunciado DANIEL foi reconhecido como sendo um dos autores dos enfocados crimes de roubos marjorados (fls. 09 e 11).

10. Uma parte dos objetos subtraídos das Vítimas pelos Acusados e Comparsas foi apreendida, devolvida aos donos e avaliada de forma indireta no total de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), como vemos do termo de fls. 28, 29,31 e 53” (ID 175347356 – pp. 02/10).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos após a prisão em flagrante dos apelados, notadamente nos depoimentos dos policiais militares
Deontino Pinheiro da Silva
e
Jeferson Lima Corrêa
(ID 175347356 – pp. 22/24 e pp. 26/28), nas declarações das vítimas
Cleomaco Silva Lourenço
e
Graciele Santos de Proena
(ID 175347356 – pp. 29/30 e pp. 33/34), nos termos de reconhecimento de pessoa em que
Daniel Almeida Amorim
foi identificado pelas vítimas (ID 175347356 – p. 31e p. 35) e nas declarações de
Sander Lourenço Pinto

(ID 175347356 – pp. 37/38).

Em seu interrogatório,
Daniel Almeida Amorim
negou a prática do crime de roubo (ID 175347356 – pp. 40/42).

Por sua vez, o apelado
Brunno Vieira de Souza
, ao ser interrogado perante a autoridade policial, apresentou-se como
Antônio Carlos Serafim
, oportunidade em que manifestou interesse em permanecer em silêncio
(ID 175347356 – pp. 45/47).

A autoridade policial determinou a apreensão do veículo Gol 1.0 de cor branca, placa NPO-5313, de um relógio de pulso prateado technos danificado, um relógio de pulso Champion feminino de cor cobre, uma corrente dourada arrebentada, um aparelho celular Samsung J7 prime, uma carteira feminina, produtos de higiene pessoal, um porta moedas uma pinça de cílios, uma corrente dourada com o nome
Grazzy
, um brinco dourado, uma pulseira dourada, um chaveiro de pelúcia, um celular Nokia preto, uma aparelho Samsung e um anel prateado (ID 175347356 – p. 61).

O aparelho celular Samsung J7 Prime foi identificado e devolvido à vítima
Cleomarco Silva Lourenço
(ID 175347356 – p. 63), enquanto a carteira feminina, produtos de higiene pessoal, porta moedas de cor rosa, pinça de cílios, corrente dourada com o nome
Grazzy
, um brinco dourado, uma pulseira dourada, um chaveiro de pelúcia e uma nota de dois reais foi identificada e entregue à vítima
Graciele Santos Proena
(ID 175347356 – p. 65).

Os objetos foram avaliados em R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 175347356 – p. 89).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva da vítima
Cleomarco Silva Lourenço
, da testemunha
Deontino Pinheiro da Silva
e ao interrogatório dos apelados.

Em suas declarações, a testemunha policial militar
Deontino Pinheiro da Silva
relatou que:

“[...] foram acionados para a ocorrência em tela, sendo informados a respeito de um roubo na pizzaria Mama, no bairro Carumbé, onde três indivíduos armados haviam levado dinheiro e vários pertences de funcionários e clientes e teriam foragido em um veículo gol, de cor Branca. Inteirados do roubo, a guarnição deu início ao deslocamento para rondas na região do bairro Pedra 90, pela avenida das torres. No caminho, observaram que passaram dois veículos, em alta velocidade, e um deles continha a mesma característica irradiada pelo CIOSP. Diante da suspeita, iniciaram o acompanhamento ao veículo.

Descreveu a testemunha que no carro branco havia três elementos e no veículo prata um casal. E que diante do desconhecimento da guarnição de que havia outro carro dando apoio ao veículo dos suspeitos na pizzaria, passaram a perseguir apenas o veículo irradiado.
Iniciaram a perseguição com a finalidade de determinar a parada do veículo. Utilizaram sinais luminosos e sonoros ligados, os quais foram ignorados pelo condutor do veículo. Ao aproximarem do trevo de acesso ao bairro São Sebastião um dos passageiros do veículo arremessou um material, não sendo identificado
.
Esclareceu, a testemunha, que próximo da Avenida 02 do Bairro Nova Esperança conseguiram abalroar no veículo dos suspeitos e interceptá-los
.
Tentaram iniciar uma fuga a pé, porém dois deles não tiveram êxito, sendo feita a detenção do condutor identificado na época como Antônio, ao lado do veículo, e o suspeito Daniel chegou de atravessar a rua correndo, porém, ao esboçar reação suspeita de que estivesse armado, foi contido com um disparo efetuado pelo depoente
. Já o terceiro elemento conseguiu foragir, não sendo localizado e nem identificado.

Mencionou que depois de alguns minutos chegou um indivíduo de nome Sander Lourenço Pinto, o qual se identificou como sendo o proprietário do veículo Gol, de cor branca, bem como relatou que o referido automóvel teria sido furtado na tarde anterior no Bairro Nova Esperança, mas não apresentou qualquer boletim de ocorrência, sendo conduzido para Delegacia para prestar esclarecimento.
Ao ser questionado a respeito da busca no interior do veículo, a testemunha disse que localizaram os materiais apreendidos no processo, bem como encontraram 03 munições de calibre 22, celulares, as bolsas das vítimas, correntes e foi encontrada uma camisa do SENAI, e que segundo depoimento das vítimas, um deles a usava no momento do crime. E acrescentou que outra parte do material do roubo foi encontrada na posse do réu Daniel
.

Por fim, disse acreditar que o objeto arremessado no momento da perseguição seria a arma de fogo que o Daniel portava no momento do crime e que teria jogado para se livrarem de tal prova”
(extrato da sentença – ID 175347357 – pp. 92/123).

Importante destacar ainda que a testemunha PMMT
Deontino Pinheiro da Silva
também destacou que realizaram perseguição ao veículo Gol branco deram vários sinais de paradas, que foram ignorados. Mencionou que posteriormente o veículo fez menção de parar, ocasião em que o passageiro jogou um objeto para fora do veículo, mas prosseguiu em alta velocidade. Relatou que o motorista do veículo gol em direção à viatura, havendo uma colisão entre ambos.
Confirmou que o motorista do veículo havia sido identificado inicialmente como Antônio (Bruno), enquanto o apelado Daniel procedeu fuga com vários objetos roubados
.

O
PMMT
Deontino Pinheiro da Silva
relatou que em conversa com o apelado
Brunno Vieira de Souza
, ele lhe relatou que havia emprestado o veículo Gol em que estava de um indivíduo identificado nos autos como
Sander Lourenço Pinto
. O veículo VW/Gol-G4 de cor branca e placa NPO-5313 era de propriedade do pai de
Sander
, Sr.
Sílvio Lourenço Pinto
. Explicou que
Sander Lourenço Pinto
afirmou não conhecer
Bruno
, ocasião em que
o apelado
Brunno Vieira de Souza
falou: “
mas como, Sander? Você emprestou a tarde para nós fazer a parada
” (SIC – por volta dos 11 minutos do depoimento da testemunha e reafirmado por volta dos 18 minutos).

Por sua vez, a vítima
Cleomarco Silva Lourenço
relatou que:

“[...] no dia dos fatos estava no seu estabelecimento comercial, próximo da cozinha, quando foi surpreendido com a presença do réu Daniel, o qual apontou uma arma de fogo para sua esposa e anunciou o assalto, exigindo, ainda, que ela passasse dinheiro. Disse que
chegou de visualizar 03 (três) assaltantes no local e que dois dos três indivíduos estavam armados, sendo um com revólver e o outro com uma pistola, e que eles não estavam encapuzados
, porém
conseguiu identificar apenas o réu Daniel na delegacia, por estar mais próximo conseguiu visualizar nitidamente o seu rosto. Já os outros indivíduos não conseguiu gravar suas fisionomias por estarem longe do seu alcance
.

Acrescentou, que após a consumação do delito conseguiu visualizar na câmera de uma drogaria que além do veículo gol G5 branco, tinha outros veículos de apoio, um gol G4 prata e outro carro não identificado pela câmera, mas segundo testemunhas era de cor preta. Informou que os assaltantes subtraíram a bolsa da sua esposa, o celular da sua nora Driele, dinheiro em espécie da pizzaria e o seu celular que estava carregando. Esclareceu que após o crime entrou em contato com a polícia, sendo recuperado apenas uma parte dos objetos subtraídos. Questionado sobre as consequências que teve após crime, a vítima disse que após o roubo fechou seu estabelecimento comercial para preservar a vida da sua família. Por fim, frisou não ter dúvida alguma no seu reconhecimento na delegacia”
(extrato da sentença – ID 175347357 – pp. 92/123).

O apelado
Daniel Almeida Amorim
, apesar de ter confessado a prática delitiva, relatou que o apelado
Brunno Vieira de Souza
não tem envolvimento com o crime de roubo narrado na inicial acusatória, apresentando a seguinte versão:

“[...]
o denunciado DANIEL ALMEIDA AMORIM confessou a prática delitiva, informando que no dia cometeu o crime na companhia do seu Xará Daniel e de mais uma pessoa que era conhecida do seu Xará, não sabendo o interrogando informar o nome. Disse que o Xará Daniel apareceu na sua residência com o veículo gol G5 branco e convidou para roubar, sendo aceito o convite pelo acusado. E que somente os três participaram do roubo, negando qualquer participação de outras pessoas em outros veículos de apoio. Esclareceu que o Xará Daniel ficou no carro e que somente o interrogado e o outro rapaz desceram do veículo e entraram na pizzaria. Declarou que pegou apenas dinheiro e que o outro rapaz pegou bolsa e celular. E que apenas o outro rapaz estava armado com um revólver. Depois disso, entraram no carro e saíram.
Afirmou que o acusado Brunno não participou do crime, disse que após fuga, próximo da viola de cocho, visualizou o Brunno no ponto de ônibus, como é seu conhecido e mora próximo do seu bairro, pediu para o motorista parar o veículo para darem carona a ele. E nesse momento o outro rapaz desceu com uma parte das coisas e o Brunno entrou
.

Relatou que era o Xará Daniel que estava conduzindo o veículo
, o Brunno no banco traseiro do lado do motorista e o acusado do outro lado no banco traseiro. Momentos depois visualizaram uma blitz, o condutor ficou nervoso e acabou batendo o retrovisor do carro, dando início a perseguição policial, e, mais à frente bateu o veículo e saíram em fuga a pé. Disse, ainda, que o xará Daniel conseguiu fugir e o Brunno e ele foram presos, e que chegou de levar um tiro pelas costas. Questionado sobre o material jogado fora do carro, o interrogando disse que não jogaram nada do carro e que não tentaram desfazer de nenhum objeto. Assegurou não conhecer o dono do veículo que emprestou o carro para seu xará. Por fim, disse que não está tentando proteger o Brunno e que fez uma promessa de contar a verdade e está arrependido do que fez”
(extrato da sentença – ID 175347357 – pp. 92/123).

Por fim, o apelado
Brunno Vieira de Souza
negou a prática delitiva, afirmando que “
tinha um lava-jato e no dia dos fatos tinha saído para ver algumas coisas do trabalho, estava no ponto de ônibus próximo à viola de cocho, quando eles passaram em baixa velocidade, parou o veículo para um terceiro elemento descer e neste momento o acusado Daniel o convidou para ir com eles para casa. E que mais a frente passaram por uma barreira policial e começou a perseguição e o depoente ficou sem entender nada
”
(extrato da sentença – ID 175347357 – pp. 92/123).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Ante a existência de pedidos diversos, passo à análise de cada um dos pleitos formulados pelo órgão acusador em sua irresignação.

­-
Do pedido de condenação formulado em desfavor do apelado
Brunno Vieira de Souza
.

Em que pese o juízo de primeiro tenha entendido pela ausência de provas, é certo que o conjunto probatório acostado ao feito autoriza a condenação do apelado
Brunno Vieira de Souza
como incurso nas penas do art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Inicialmente, registro não ignorar que o apelado
Brunno Vieira de Souza
não foi identificado pelas vítimas em nenhuma das fases da persecução penal
.

Entretanto, analisando o conjunto probatório acostado ao feito, não restam dúvidas quanto ao seu envolvimento nos crimes de roubo que lhe foram imputados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Em
primeiro lugar
,

a prova dos autos é incontroversa quanto a presença do apelado
Brunno Vieira de Souza
no veículo VW/Gol-G4 de cor branca e placa NPO-5313 utilizado na prática dos crimes de roubo narrados na inicial acusatória, onde
Daniel Almeida Amorim
(confesso) também estava, assim como parte dos objetos subtraídos das vítimas (ID 175347356 – p. 63 e p. 64).

Este fato,
per si
, desfavorece totalmente o apelado
Brunno Vieira de Souza
, uma vez que ter sido encontrado no mesmo veículo em que estava um réu confesso da prática do crime de roubo (
Daniel Almeida Amorim
), assim como parte dos objetos subtraídos, nos termos da jurisprudência da 1a Câmara Criminal desta Corte,

“
gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 0000481-72.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

No mesmo sentido, de minha relatoria, confira-se: “
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Para além do fato de estar no mesmo veículo utilizado para a prática criminosa, em que parte dos objetos subtraídos e um réu confesso estava, a justificativa dada pelos apelados não exclui a responsabilidade penal de
Brunno Vieira de Souza
, pois carece de toda e qualquer credibilidade.

Na fase instrutória, os apelados relataram que
Brunno Vieira de Souza
não participou do crime, vindo a entrar no veículo após a prática do roubo. Sustentaram que
Brunno Vieira de Souza
foi visto nas proximidades da rotatória da Viola de Cocho, na Avenida das Torres, em Cuiabá/MT, ocasião em que um dos criminosos desceu e
Brunno Vieira de Souza
entrou para pegar carona –
sem qualquer conhecimento do delito anterior
.

De sua parte, o apelado
Brunno Vieira de Souza
relatou que ao passarem por uma barreira policial, começou uma perseguição e que ficou sem entender o que estava acontecendo. Já o apelado
Daniel Almeida Amorim

declarou que
Brunno Vieira de Souza
estava no banco do passageiro e que a perseguição policial começou após o motorista bater o retrovisor do carro após ficar nervoso ao ver uma blitz policial.

Entretanto, o PMMT
Deontino Pinheiro da Silva
informou que quem estava dirigindo o veículo era
Brunno Vieira de Souza
, inicialmente identificado pelo nome falso de
Antônio
. A testemunha informou que não houve batida alguma e que a perseguição começou após localizarem o veículo em que os suspeitos estavam, dando-lhes inúmeros sinais de parada, que foram ignorados. A testemunha destacou que os suspeitos reduziram a velocidade e jogaram algo para fora do veículo e também chegaram a jogar o carro contra a viatura, vindo a colidir com ela.

Tanto é que, quando o veículo parou, todos conseguiram sair, menos o apelado
Brunno Vieira de Souza
que estava na condução do automóvel.

Para além disso, a testemunha PMMT
Deontino Pinheiro da Silva
também relatou que em conversa com o apelado
Brunno Vieira de Souza
, ele lhe disse que havia emprestado o veículo Gol em que estava de um indivíduo identificado nos autos como
Sander Lourenço Pinto
. O veículo VW/Gol-G4 de cor branca e placa NPO-5313 era de propriedade do pai de
Sander
, Sr.
Sílvio Lourenço Pinto
. Explicou que
Sander Lourenço Pinto
afirmou não conhecer
Bruno
, ocasião em que
o apelado
Brunno Vieira de Souza
falou: “
mas como, Sander? Você emprestou a tarde para nós fazer a parada
” (SIC – por volta dos 11 minutos do depoimento da testemunha e reafirmado por volta dos 18 minutos).

Em suma, o apelado
Brunno Vieira de Souza
admitiu, na presença do policial militar
Deontino Pinheiro da Silva
, (i) que no dia do fato havia pego o carro utilizado no crime emprestado de
Sander Lourenço Pinto
, (ii) foi flagrado na condução do veículo em questão logo após a prática do crime, (iii) empreendeu fuga após sinais de parada realizados pela Polícia Militar, (iv) jogou o automóvel contra a viatura policial, (v) no veículo estavam parte dos objetos subtraídos e (vi) um réu confesso do crime e (vii) durante a fuga, sob a condução do apelado, o veículo diminuiu velocidade/parou para que algo fosse jogado do lado de fora. Mais do que isso, ao ser abordado (viii)
o apelado apresentou-se com um nome falso, tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Judiciária Civil, razão pela qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, por duas vezes
.

Por que razão alguém que havia acabado de sair do trabalho, que alegou estar de carona, mentiria a própria identidade a policiais militares e, posteriormente, à Polícia Civil?

Inobstante a alegação de que o fizeram para evitar prejuízos no trabalho, é certo que tal justificativa não encontra qualquer amparo ou respaldo nos autos.

Desta forma, ainda que o apelado não tenha sido reconhecido pelas vítimas e/ou testemunhas e tenha havido negativa de sua participação por parte do corréu, é certo que os demais elementos de prova colacionados ao feito autorizam a reforma da sentença, a fim de que
Brunno Vieira de Souza
seja
condenado pela prática do crime art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal
.

Sem maiores delongas, registro que, como já descrito anteriormente, a vítima
Cleomarco Silva Lourenço
confirmou que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, atingindo 04 (quatro) patrimônios distintos, permitindo a incidência das causas de aumento de pena previstas na denúncia.

- DA DOSIMETRIA DA PENA.

Ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, é atribuída a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. O apelado não ostenta
antecedentes criminais
.

Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo do crime
é inerente ao próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observa-se que o crime foi praticado em
concurso de agentes
, o que permite a
negativação
desta circunstância judicial. Isso porque, a superioridade de agentes impõe maior intimidação às vítimas, dificulta eventual resistência e eleva o grau de riscos à empreitada delitiva. Ademais, conquanto esteja definida como majorante no crime de roubo (art. 157, §2o, II, CP), ante a existência de outra causa de aumento de pena (Art. 157, §2o-A, I, CP), admite-se a sua utilização como circunstância judicial (Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT
[1]
).

Conquanto os crimes desta natureza deixem
consequências indeléveis
na vida das vítimas, no caso em tela, sua extensão não ultrapassa o próprio do tipo penal, motivo pelo qual deixo de valorar a respectiva circunstância. No atinente ao
comportamento das vítimas
, obviamente não contribuíram para a ocorrência do delito, tratando-se de circunstância judicial neutra.

Frente ao exposto,
fixo a pena basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Não há
agravantes
ou
atenuantes
a serem reconhecidas.

Não há causas de diminuição de pena a favorecerem o apelado.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, a pena deve ser elevada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Ainda, demonstrado que o crime foi praticado contra 04 (quatro) vítimas distintas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, utilizo-me da fração de 1⁄4 (um quarto
[2]
) para elevação da reprimenda, fixando-a,
definitivamente
, em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, para a qual
estabeleço
o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em que pese a sentença tenha registrado que o apelado permaneceu preso pelo período de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias
, o fato de o abatimento do período da prisão provisória não levar à alteração do regime prisional, deixo proceder à detração.

Por fim, registro a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 e 77 do Código Penal.

- Do pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Sem maiores delongas, embora o órgão ministerial tenha pugnado pela fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela prática criminosa, deve-se registrar que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão está sedimentado no seguinte sentido:

“[...] a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i)
o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso
e (ii) a
indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
” (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No caso em tela, embora haja na petição inicial pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais e materiais causados, além da inexistência de instrução específica para apuração do dano, não há indicação do valor mínimo pretendido pelo órgão acusador.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para:

-
Condenar
o apelado
Brunno Vieira de Souza
à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, para a qual
estabeleço
o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no
art. 157, §2o, II, §2o-A, I, c/c art. 70 (concurso formal, 4 vezes), todos do Código Penal
.

- Rejeitar o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), ante a não indicação de valor mínimo na inicial acusatória e da não realização de instrução específica para apuração do
quantum
devido.

Por fim, mantenho os demais pontos da sentença, inclusive a condenação do apelado
Brunno Vieira de Souza
pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, por duas vezes.

É como voto.

[1]
Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

[2]
“É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto)” (HC n. 370.766/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024